Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-76.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito c.c. danos morais – Golpe da portabilidade do empréstimo consignado – Parcial procedência – Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora – Autora alega autorizou a portabilidade de empréstimo mantido com outra instituição financeira, sendo posteriormente surpreendida com novos empréstimos consignados não

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito c.c. danos morais – Golpe da portabilidade do empréstimo consignado – Parcial procedência – Empréstimos consignados não reconhecidos pela autora – Autora alega autorizou a portabilidade de empréstimo mantido com outra instituição financeira, sendo posteriormente surpreendida com novos empréstimos consignados não solicitados ou contratados com o Banco requerido – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Fortuito interno – Súmula 479 do STJ – Banco réu não comprovou a legitimidade das contratações, ônus da prova que era seu (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC) – Nulidade dos contratos evidenciada – Falha na prestação de serviço do Banco réu evidenciada -– Inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato nulo, com a devolução dos valores indevidamente pagos pela autora – Recurso negado.*